Tribunal: TJMT
Processo: 1044868-13.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044868-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 626.821.801-91 (APELADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM - CPF: 024.802.021-86 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (APELANTE), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (APELANTE), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), ALBERTO PEREIRA DE ALMEIDA NETO - CPF: 002.025.621-31 (APELANTE), ALBERTO PEREIRA DE ALMEIDA NETO - CPF: 002.025.621-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO - CPF: 792.299.051-00 (APELANTE), CAROLINA MARTINS PANARO - CPF: 096.380.029-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE UMA DAS REQUERIDAS CONHECIDO EM PARTE E, NO MÉRITO, AMBOS DESPROVIDOS E O DA ORAL SIN FRANQUIA S/A PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS C/C DANOS ESTÉTICOS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINARES – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE A AUTORA E A REQUERIDA ORAL SIN FRANQUIAS LTDA ME – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO – CERCEAMENTO DEFESA REJEITADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS TERMOS CONTRATADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DE ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, AMBOS DESPROVIDOS
.

Tendo em vista que as provas produzidas nos autos são suficientemente esclarecedoras da controvérsia, sendo certo, ainda, que cabe ao juiz o poder instrutório da lide, incumbindo-lhe avaliar e decidir sobre a necessidade ou não, em face do quadro fático, da produção de provas, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, entendimento do qual se coaduna no presente momento, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

Comprovada a falha na prestação de serviço, decorrente do agir imprudente na realização de tratamento de implante de dentes, deve os requeridos ressarcir os valores efetivamente pagos, bem como reparar pelos danos moral e estético decorrentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044868-13.2018.8.11.0041

APELANTES: ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO, ORAL SIN FRANQUIAS LTDA – ME E O S INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA - ME

APELADA: MARIA RODRIGUES DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO, ORAL SIN FRANQUIAS LTDA – ME
e
O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME
,

contra R. sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos “
ação de indenização por danos morais c/c danos materiais c/c danos estéticos decorrentes de falha na prestação de serviço”
ajuizada por
MARIA RODRIGUES DE JESUS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando solidariamente os requeridos apelantes, ao pagamento da quantia de R$6.361,48 (seis mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a partir do desembolso, bem como ao valor total de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais e estéticos, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC), a partir do
decisum
.

Ao final, ainda o condenou a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Opostos embargos declaratórios, estes foram acolhidos por meio da decisão de Id. 201056221 para acrescentar ao dispositivo que o marco inicial dos juros de mora dos danos materiais é a partir da citação.

A apelante
ORAL SIN FRANQUIAS S/A
, em suas razões recursais de Id. 201056222, sustenta, em suma: a) nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa; b) a sua ilegitimidade passiva; c) decadência; d) prescrição trienal; e) impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da autora; f) ausência de comprovação da falha na prestação dos serviços odontológicos; g) ausência de ato ilícito pela apelante, devendo ser afastada a condenação de danos materiais, morais e estéticos; h) que o termo inicial dos juros de mora seja da citação valida do último litisconsorte; e i) necessidade de minoração dos honorários de sucumbência arbitrado pelo Magistrado sentenciante.

Assim, requer o provimento do recurso, nos termos acima explicitados.

O requerido
OS INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA
alega, em síntese: a) que eventual crédito deve se sujeitar ao juízo de falência, que se encontra nos autos nº. 1017595-20.2022.8.11.0041 que tramita na 1ª Vara Cível de Cuiabá – MT; b) a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, sob o argumento de que “
não houve a devida produção de provas, em especial a oitiva das partes e testemunhas, bem como a realização de perícia técnica”
(sic); c) ausência de comprovação da falha na prestação dos serviços odontológicos diante da desistência da autora em continuar o tratamento, devendo ser afastada a sua condenação em dano material; d) descabimento da condenação em dano moral e estéticos, bem como a necessidade de redução do
quantum
arbitrado; e e) necessidade de minoração dos honorários de sucumbência arbitrado pelo Magistrado sentenciante.

Ainda, postula pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, e no fim, requer o provimento do apelo (Id. 201056225).

A requerida apelante
ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO
, em suas razões recursais de Id. 201056227, defende, em suma: a) a sua ilegitimidade passiva, alegando que a sociedade empresária tem personalidade distinta dos sócios, não podendo ser responsabilizada antes de ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica; b) a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa; c) ausência de comprovação da falha na prestação dos serviços odontológicos diante da desistência da autora em continuar o tratamento, devendo ser afastada a sua condenação em dano material; e d) descabimento da condenação em dano moral e estéticos, bem como a necessidade de redução do
quantum
arbitrado.

Ainda, postula pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e no fim, requer o provimento do apelo.

A autora apelada apresentou contrarrazões em Id. 201056231, defendendo a manutenção da sentença e, por consequência, postulando pelo desprovimento dos recursos.

No despacho de Id. 202197182, os apelantes
O S INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA – ME
e
ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO
foram intimados a comprovar documentalmente que fazem jus à benesse da gratuidade de justiça, tendo apresentado a manifestação de Ids. 203591683 e 203591687, acompanhada de documentos.

A
ORAL SIN FRANQUIAS S/A
recolheu devidamente o preparo, conforme Id. 201465157.

Encaminhados os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, deixou de manifestar por entender que no presente feito não há interesse público ou social justificador da intervenção ministerial (Id. 198904155).

A autora
MARIA RODRIGUES DE JESUS
e a requerida apelante
ORAL SIN FRANQUIAS S/A
informam em petição de Id. 211090687 que celebraram acordo neste feito, postulando pela extinção do feito em relação à demandada Oral Sin Franquias S/A.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, conforme relatado, as partes
MARIA RODRIGUES DE JESUS (autora)
e
ORAL SIN FRANQUIAS (requerida)
firmaram acordo, englobando o objeto do recurso interposto pela requerida (Oral Sin), o que induz à superveniente falta de interesse recursal, prejudicando-o.

Isso posto,
HOMOLOGO
o acordo nos termos em que foi celebrado pelas partes, conforme apresentado no Id. 211090687, de modo que
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela
ORAL SIN FRANQUIA S/A
de Id. 201056222, porquanto manifestamente prejudicado.

Ademais,
defiro
aos apelantes
OS INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA
e
ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita neste grau recursal, apenas
os dispensando do recolhimento do preparo recursal
, diante da situação de hipossuficiência financeira comprovada nos autos por meio dos documentos apresentados nos Ids. 203591683 e 203591687.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Verifica-se dos autos que a autora ajuizou “
ação de indenização por danos morais c/c danos materiais c/c danos estéticos decorrentes de falha na prestação de serviço”
em desfavor de
ALBERTO PEREIRA DE ALMEIDA NETO
,
ORAL SIN FRANQUIAS LTDA – ME
,
O S INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA – ME
e
ARITUSA LEITE RIBEIRO
por falha na prestação dos serviços contratados.

Aduz que em 08/10/2015, firmou contrato para prestação de serviços odontológicos com a requerida O S INSTITUTO ODONTOLÓGICO para realizar quatro implantes dentários com dentes de porcelana.

Narra que o primeiro procedimento ocorreu em 23/10/2015 realizado pelo Dr. Alberto Pereira de Almeida Neto, causando muita dor no pós-operatório, tendo os implantes mudado de cor, além de ficarem amolecidos e caírem.

Expõe que, apesar das diversas visitas ao consultório e de ser atendida por diferentes dentistas, foi informada que essas complicações eram “normais”. Continuou relatando que em uma dessas visitas, ao remover um implante, um forte odor indicava infecção, mas os dentistas novamente afirmaram que era “normal”.

Relata que continuou trabalhando como diarista, sofrendo dor e vergonha, com dificuldades para mastigar e falar corretamente, vivendo assim por três anos.

Em razão dessa falha na prestação do serviço odontológico, propôs a presente ação, requerendo a condenação solidária dos requeridos para a reparação de danos materiais no valor de R$10.325,06 (dez mil, trezentos e vinte e cinco e seis centavos) e danos morais e estéticos no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença que homologou a desistência desta demanda e julgou extinto o processo sem resolução do mérito com relação ao requerido Alberto Pereira de Almeida Neto, e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando solidariamente os requeridos apelantes, ao pagamento da quantia de R$6.361,48 (seis mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), a título de danos materiais, bem como de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, e de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos estéticos, com os acréscimos legais, além da verba sucumbencial.

Inconformadas, as requeridas apelantes insurgem-se com o presente apelo, pugnando pelo provimento do recurso com a anulação da sentença diante do cerceamento de defesa e, subsidiariamente, a reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso for mantida a condenação, requerem a redução do
quantum
indenizatório e minoração dos honorários de sucumbência.

Ainda, a requerida apelante Aritusa Leite Nobrega Ribeiro sustenta a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a sociedade empresária tem personalidade distinta da dos sócios, não podendo ser responsabilizada antes de ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica

Preliminarmente, cabe afastar o alegado
cerceamento de defesa
, tendo em vista que as provas produzidas nos autos são suficientemente esclarecedoras da controvérsia, sendo certo, ainda, que cabe ao juiz o poder instrutório da lide, incumbindo-lhe avaliar e decidir sobre a necessidade ou não, em face do quadro fático, da produção de provas, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, entendimento do qual se coaduna no presente momento, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – PRELIMINARMENTE O CERCEAMENTO DE DEFESA FRENTE AO INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERICIA GRAFOTÉCNICA – PRELIMINAR REJEITADA - AUTOR NÃO RECONHECE OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC- COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR - DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO –DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ- CONFIGURADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

Deve ser rejeitada a tese de cerceamento de defesa, quando a prova a ser produzida mostrar-se-ia desnecessária. O Magistrado é o destinatário da prova, cabe a ele avaliar quais os meios ainda necessários para o esclarecimento dos fatos, observada sua conveniência e necessidade.
(NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)
(...).”
(N.U 1000378-60.2021.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – DEPILAÇÃO A LASER – QUEIMADURAS NA REGIÃO EM QUE FOI APLICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ARTIGO 14 DO CDC – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Pelo princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 370 do CPC, o juiz tem autonomia para formar seu convencimento, desde que apresente os fundamentos de fato e de direito. Portanto, pode indeferir a perícia se entender desnecessária para o deslinde da controvérsia

As queimaduras comprovadamente ocorridas após depilação a laser não se inserem nos riscos e efeitos do procedimento informados ao consumidor e geram o dever de indenizar os danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.”
(N.U 1031933-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

No que tange a preliminar de
ilegitimidade passiva
aduzida pela requerida apelante Aritusa Leite Ribeiro, verifico que houve inovação recursal, pois, a ora recorrente discute matéria não arguida e sequer analisada pelo Juízo de primeiro grau, o que causa, por consequência, o
não conhecimento do recurso no ponto
, ante a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM DEFESA – APRESENTAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
.”
(TJ-MT - AC: 10014479720198110053, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2023)

Desse modo,
conheço parcialmente
do seu recurso e passo a análise do mérito conjuntamente, dada à similaridade dos argumentos recursais.

Incialmente ressalto que o caso está sujeito às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte autora é hipossuficiente na relação, devendo ter facilitada a defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

E de acordo com o art. 6º, III do CDC, o consumidor tem o direito básico à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, devendo, ainda, ser ressalvado que o paciente/consumidor tem direito a receber informações sobre o tratamento odontológico em quaisquer de suas etapas: pré, durante e pós-tratamento.

No caso, é fato incontroverso que as partes firmaram contrato de prestação de serviços odontológicos, conforme se infere do documento acostado no Id. 201055703.

A parte autora recorrida sustenta que os serviços contratados não foram respeitados pelas requeridas apelantes, sob o argumento de que os implantes dentários não se fixaram corretamente, causando dor e infecção, e que buscou diversas vezes o consultório para solucionar os problemas, sem sucesso, sendo atendida por diferentes dentistas que minimizaram a gravidade da situação.

Em análise ao feito, bem decidiu o juízo primevo, ao assinalar que “a
Requerida não tomou as devidas medidas para solucionar o problema da autora, caracterizando a falha na prestação dos serviços. Desta forma, esses fatos não podem denotar a ausência na falha de prestação de serviço, pois assumiu obrigação de resultado para com a autora, assim não há de se falar em desobrigação de indenizar pela ausência de culpa da clínica, ante desnecessidade de tal comprovação para a configuração da responsabilidade civil objetiva”
(sic).

Assim, em razão da falha na prestação dos serviços, correta a restituição dos valores pagos pela parte autora recorrida no valor de R$6.361,48 (seis mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), a título de pagamento do contrato não cumprido e na compra dos remédios, como bem pontuado na sentença.

Ademais, pelo que se vê dos autos, a autora recorrida, sem nenhuma controvérsia, fora vítima de ato ilícito, consubstanciada na defeituosa prestação de serviço, pelo fato de o fornecedor de serviços não ter cumprido com o contrato assumido.

Nesta hipótese em particular, pelo descaso e pela indiferença no tratamento dado à consumidora, resta nítido o dano moral, capaz de ensejar édito reparatório, em função da angústia sofrida pela consumidora; do desgaste psicológico e da sensação de impotência; do tempo e na energia gastos na tentativa de solucionar o problema gerado exclusivamente pela ineficiência e pela má prestação dos serviços.

A propósito:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL –
SERVIÇO OTONDOLÓGICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVADA
– RESSARCIMENTO DEVIDO – VALOR REDUZIDO – DANO MATERIAL – NOVO TRATAMENTO DENTÁRIO – DEFERIDO – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE WALTER MARTINS CANTÃO PROVIDO - RECURSO DE DENTECLIN CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS LTDA - ME PROVIDO EM PARTE.

Comprovada a falha na prestação de serviço, deve a empresa ressarcir os valores efetivamente pagos pelo consumidor, bem como reparar pelo dano moral e ainda suportar os custos com o novo tratamento dentário.
” (N.U 0021377-67.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Quanto ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$10.000,00 (dez mil reais)
, dadas as circunstâncias do caso concreto, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer qualquer reparo a sentença no ponto.

Ademais, em relação aos danos estéticos, destaca-se a possibilidade de cumulação destes com os danos morais já restou sedimentada pela jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 287, que prescreve,
in verbis
, ser “
lícita a cumulação das indenizações de dano estético e moral”.

No caso dos autos, os danos estéticos são evidentes, uma vez que a autora recorrida ficou sem os dentes frontais, afetando gravemente sua aparência e, consequentemente, sua autoestima e convívio social. A perda dos dentes frontais tem um impacto significativo na estética facial e na expressão, causando um enorme constrangimento e vergonha, especialmente em sua profissão de diarista, onde a interação social é constante.

Nesse sentido, a quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra razoável para a espécie, considerando as condições econômicas das partes e a extensão do dano estético, servindo, outrossim, como forma profilática de evitar a reiteração da conduta por parte das requeridas apelantes.

A propósito:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - SERVIÇO ODONTOLÓGICO – ALEGADO ERRO OU FALHA DO SERVIÇO – CULPA CONFIGURADA –DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – EVIDENCIADOS
– RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

É certo que a clinica odontológica, na qualidade de fornecedora de serviços que o é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do CDC, independente de comprovação de culpa.

Desse modo, exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, da conduta, dos danos efetivamente sofridos pelo consumidor, e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano amargado.

Comprovada a falha na prestação de serviço, decorrente do agir imprudente na realização de tratamento de extração de dente, que resultou em sequelas que acarretam perda da funcionalidade bucal da paciente, deve a empresa ressarcir os valores efetivamente pagos, bem como reparar pelos danos moral e estético decorrentes.

Sopesados com razoabilidade e proporcionalidade o quantum a titulo de danos morais, deve ser mantida o valor arbitrado.

Sentença parcialmente reformada.”
(N.U 1004600-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – PRÓTESE DENTÁRIA – INSUCESSO DO PROCEDIMENTO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO PROFISSIONAL LIBERAL – ART. 14, § 4º, CDC – INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo entendimento do STJ e em consonância com o art. 14, §4º, do CDC, a responsabilidade do profissional liberal da área odontológica é subjetiva e depende de comprovação de culpa para que haja responsabilização por erro, ainda que a obrigação seja de resultado, como no caso de reparação de caráter estético, configurada pela colocação de implante dentário.
”
(N.U 0014182-51.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Por conseguinte, merece registro que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.051), estabeleceu a tese de que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, sendo que no caso dos créditos ilíquidos – como aqueles decorrentes de responsabilidade civil (hipótese dos autos) –, há duas interpretações possíveis quanto ao momento de existência do crédito: de um lado, a constituição ocorreria com o provimento judicial que o declarasse; de outro, a constituição se daria no momento do fato gerador, o qual não depende de decisão judicial declaratória.

No caso concreto, é incontroverso que o fato gerador ocorreu em meados de 2015 – falha na prestação do serviço –, e embora o valor do crédito apenas tenha sido arbitrado com a prolação da sentença (08/08/2023), nada impede que eventual cumprimento de sentença se inicie no Juízo prevento e somente após, se eventualmente devido, os atos expropriatórios sejam determinados pelo Juízo Universal, de modo que não há razões para, desde logo, ser o feito remetido àquele Juízo.

Por fim, os honorários foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando que a quantia se apresenta razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo advogado, não justificando, portanto, qualquer alteração.

Ante o exposto:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
O S INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA – ME
;

b)
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de
ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
;

c)
HOMOLOGO
o acordo nos termos em que foi celebrado pelas partes, apresentado no Id. 211090687, de modo que
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela
ORAL SIN FRANQUIA S/A
de Id. 201056222, porquanto manifestamente prejudicado.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono da parte autora já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024